Tribunal: TCU
Processo: 012.265/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Exército. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos ex-servidores Sueli do Rocio de Lara (XXX.448.399-XX) , Tania Maria Nascimento Valença (XXX.257.417-XX) , Ubirajara Valduga Vasseur (XXX.543.560-XX) e Vera Lucia Bastos da Fonseca (XXX.224.187-XX) , concedendo os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da ex-servidora Sueli Maria Todeschini (XXX.692.351-XX) , recusando o respectivo registro; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Exército do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2 determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Exército, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, promovendo a imediata adequação da parcela referente à incorporação de quintos nos proventos da inativa Sueli Maria Todeschini, consoante a modulação conferida pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.2.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.3. comunique à interessada cujo ato foi apreciado pela ilegalidade o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato teve o registro negado está ciente da presente deliberação.